Tribunal: TJDFT
Processo: 0704701-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704701-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE ANTONIO VASCO RÉU: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO D E S P A C H O Defiro diligência citatória, no endereço apresentado na Petição retro, por Oficial de Justiça. Expeça-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator